Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR. RECEBIMENTO INDEVIDO. REMUNERAÇÃO APÓS EXONERAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. AFASTADA. DEVOLUÇÃO DO VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDO. VIABILIDADE.
1. “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021 e REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021) [grifo na transcrição].
2. Não comprovada a boa-fé do servidor, os pagamentos indevidos e por ele recebidos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução.
3. Recurso conhecido e provido.